Tribunal: TJDFT
Processo: 0703796-65.2019.8.07.0019
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Atentado violento ao pudor. Insuficiência de provas.
Se as declarações da vítima - dissonantes das demais provas dos autos, feitas em circunstância de grave conflito familiar depois de muitos anos que os fatos supostamente teriam ocorrido (ela tinha 6 a 7 anos quando os fatos ocorreram, e as declarações só foram prestadas e os fatos revelados quando já estava com 19 anos de idade) - não são corroboradas por outras provas, deixando sérias dúvidas sobre a imputação de atentado violento ao pudor, a providência é a absolvição. Apelação do réu provida. Prejudicada a do Ministério Público.